Tribunal: STF
Processo: Pet 2225
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. MEDIDA DE CONTRACAUTELA DEFERIDA. AÇÕES POPULARES. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA DE CONTRACAUTELA PREJUDICADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), consignando expressamente que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem (art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/92).



    2. In casu, a Petição se voltava contra decisões proferidas em ações populares, as quais foram extintas, sem resolução de mérito, ocorrendo o trânsito em julgado, a revelar a perda superveniente de objeto da Petição, restando prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração e o agravo interno interpostos contra decisão que havia deferido a medida de contracautela.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.